Tribunal: TJSP
Processo: 0003776-75.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003776-75.2018.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante DIEGO
LOPES DE MORAIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003776-75.2018.8.26.0099 -Voto no 49.712
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003776-75.2018.8.26.0099
COMARCA DE BRAGANÇA PAULISTA - 1a VARA CRIMINAL
APELANTE: DIEGO LOPES DE MORAIS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 49.712
DIEGO LOPES DE MORAIS foi denunciado por
receptação dolosa.
Regularmente processado, acabou sendo condenado ao
desconto de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
mais o pagamento de 12 dias-multa, no piso, por infração ao artigo 180, caput, do
Estatuto Repressivo (fls. 175/179).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003776-75.2018.8.26.0099 -Voto no 49.712
3
Descontente com tal desfecho, apela o réu, alegando
que as provas coligidas ao processo não são suficientes para alicerçar a sua
condenação, razão pela qual pede ser absolvido. Subsidiariamente, pleiteia a
desclassificação do delito de receptação dolosa para o de receptação culposa. Se
assim não for, requer a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, a
substituição da sanção carcerária por restritiva de direitos e o abrandamento do
regime prisional (fls. 206/224).
O recurso foi respondido (fls. 228/230).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 238/240.
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Em ambas as fases, DIEGO negou a prática delitiva (fls.
18/19 e vídeo anexado digitalmente ao termo de audiência de fls. 147/148).
A prova dos autos, todavia, revela que, no dia do
episódio, após consumir drogas, DIEGO chegou à casa de Ana Lúcia Sant'Anna
da Veiga, sua sogra, na condução de um Volkswagen Gol e, após bater o carro
no portão da residência, abandonou o veículo e fugiu.
Acionada a Polícia Civil, restou constatado que o
Volkswagen Gol era produto de roubo (Boletim de Ocorrência no 1779/2018).
Francamente comprometedoras foram as declarações
de Ana Lúcia, que esclareceu que DIEGO estava com aquele carro há pelo
menos uma semana (fl. 12 e vídeo anexado digitalmente ao termo de audiência
de fls. 147/148).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003776-75.2018.8.26.0099 -Voto no 49.712
4
É isto o que consta de fls. 4, 7/9, 10, 12, 13/14, 22,
23/24, 27, 35/43, 48/51, 60/73, 74/75, 79/85, 145/146 e dos vídeos anexados
digitalmente ao termo de audiência de fls. 147/148.
Registro que não há razão para que se duvide da
palavra de Ana Lúcia, que não tinha nenhum motivo para incriminar o réu gratuita
e injustamente.
Diante de tal quadro probatório, é evidente que DIEGO
agiu criminosamente, não havendo se falar em desclassificação do crime de
receptação dolosa para a sua forma culposa, nem, menos ainda, em absolvição,
até porque, como se sabe, “no crime de receptação, o simples fato da
apreensão do bem em poder do acusado já seria suficiente para incriminá-
lo, pois a posse do produto do crime faz inverter o ônus da prova, devendo
o réu atestar a legalidade e licitude de sua posse” (RJTACRIM 61/148).

Quanto à reprimenda, verifico que a pena-base aplicada
ao apelante ficou assentada acima do mínimo legal, ou seja, em 1 ano e 2 meses
de reclusão, mais o pagamento de 11 dias-multa, no piso, e assim deve
permanecer, porquanto a Juíza sentenciante explicitou os motivos pelos quais
resolveu exacerbá-la, obedecendo aos ditames do artigo 59 do Estatuto
Repressivo, salientando os péssimos antecedentes criminais de DIEGO (fls.
79/80). De minha parte, por idênticas razões, ratifico tal entendimento. Assim, não
há se falar em redução da pena básica.
Em seguida, por ser DIEGO reincidente (fls. 83/84), a
Magistrada a quo aumentou o castigo em 1/6, que totalizou, em definitivo, 1 ano,
4 meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 12 dias-multa, no limiar.
Aliás, por esse mesmo motivo, é incabível a desejada
substituição dessa pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003776-75.2018.8.26.0099 -Voto no 49.712
5
Por fim, ao contrario do que alega a defesa do réu,
também não é possível o abrandamento do regime prisional, posto que DIEGO,
repito, é reincidente.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator